Tribunal: TJDFT
Processo: 0001347-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001347-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33). PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. ACESSO AOS DADOS CONTIDOS EM MÍDIA ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E ORAL SUFICIENTE, COESA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (ART. 42, LAD). SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1 - Não há que se falar em nulidade da prova pericial, e, em consequência, em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando a prova pericial referente a dados extraídos de aparelho celular de propriedade do apelante encontra-se inserida em mídia digital acostada aos autos, cujo acesso é detalhado pelos experts em laudo próprio. Preliminar rejeitada. 2 - A prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de substâncias e objetos, ocorrência policial e relatório final da autoridade policial), pericial (laudos de exame pericial criminal preliminar e final sobre as porções apreendidas, e laudo de exame pericial de informática) e oral (depoimentos extrajudicial e judicial dos policiais militares atuantes nas diligências do caso, aliados aos depoimentos da testemunha e do informante arrolados, e ao interrogatório do apelante), todas harmônicas e coesas entre si, definem que o apelante foi corretamente condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei 11.343/2006 por guardar e manter em depósito, em sua residência, para fins de difusão ilícita, porções de substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar(251,16g de "maconha" e 62,47g de "cocaína"), não havendo que se falar em absolvição por quaisquer dos fundamentos do art. 386 do Código de Processo Penal ou na desclassificação do crime imputado ao apelante para porte para uso próprio). 3 - À luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e quantidade das substâncias apreendidas em poder do agente - no caso, 251,16g de "maconha" e 62,47g de "cocaína" - justificam a exasperação da pena-base em patamar superior à fração mínima de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo razoável, dadas as peculiaridades do caso, o aumento à fração de 1/5 (um quinto). 4 - Não obstante a negativa quanto à destinação ilícita das substâncias entorpecentes, cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado admite a posse e propriedade das mesmas somente para uso pessoal. Precedentes TJDFT. 5 - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. Pena redimensionada. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que em hipóteses como a dos presentes autos, em que o réu assume a propriedade das drogas apreendidas, mas nega que esta seja destinada à traficância, não há que se falar em confissão espontânea acerca do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgados da Corte Superior em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que não demanda reexame de matéria fático-probatória e merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012